Tribunal: STF
Processo: HC 201970
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de “pedido de reconsideração” apresentado por Mayra Isabel Correia Pinheiro, no qual adita o pedido originalmente formulado neste HC e junta novos documentos, requerendo o reexame do pleito original.
    A paciente assenta, em suas razões, resumidamente, o quanto segue:
    “[...]
    Ocorre, na verdade, que a Impetrante figura como Promovida na mesma ação de improbidade de nº1006436-58.2021.4.01.3200 (doc. em anexo) na qual o citado ex-Ministro integra o polo passivo. Ocorre que o processo corre em segredo de justiça e Requerente, até a presente data, não foi sequer notificada. A inicial comprova o litisconsórcio passivo na citada ação (doc. junto). 
    [...]
    Observe-se que a circunstância de tal paralelismo de situações ter sido somente agora ventilada, de forma expressa, neste pedido de reconsideração, não seria impeditiva à sua apreciação. Não há, ainda, manifestação da autoridade impetrada e esse Colendo Supremo Tribunal Federal tem competência para, até mesmo de ofício, conceder a ordem.” (doc. eletrônico 13, fls. 6-7)
    E conclui requerendo 
    “[...] seja estendido à paciente/impetrante os efeitos da liminar concedida no item (iii) da decisão favorável ao ex-ministro Pazuello no HC nº 201.912, para proibir “quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processos, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta de salvo conduto”. Lê-se no ferido item da decisão: [...] (iii) o direito a ser inquirido com dignidade, urbanidade e respeito, ao qual, de resto, fazem jus todos depoentes, não podendo sofrer quaisquer constrangimentos físicos ou morais, em especial ameaças de prisão ou de processo, caso esteja atuando no exercício regular dos direitos acima explicitados, servindo esta decisão como salvo-conduto.” (doc. eletrônico 13, fl. 12)
    É o relatório necessário. Decido.
    Recebo o “pedido de reconsideração” como aditamento à inicial, considerando que a paciente apresenta alegações e documentos que não foram expostos anteriormente.
    Do material juntado, é possível verificar a paciente figura como ré na Ação de Improbidade Administrativa 1006436-58.2021.4.01.3200, em trâmite na Seção Judiciária Federal do Estado do Amazonas, na qual o ex-Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello também figura no polo passivo do feito (doc. eletrônico 15).
    Na petição inicial da referida Ação de Improbidade Administrativa, subscrita pelo Ministério Público Federal, agora juntada aos autos, lê-se o seguinte:
    “OBJETO DA DEMANDA 
    Pretende-se, com o ajuizamento desta ação, promover a responsabilização dos agentes públicos que, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, diante do recrudescimento da pandemia de covid-19 no estado do Amazonas, omitiram-se no cumprimento de seus deveres, ao retardar o início das ações do Ministério da Saúde no estado, ao não supervisionar o controle da demanda e do fornecimento de oxigênio medicinal nas unidades hospitalares do Amazonas, ao não prestar ao estado a necessária cooperação técnica quanto ao controle de insumos, ao retardar a determinação da transferência de pacientes à espera de leitos para outros estados, ao realizar pressão pela utilização “tratamento precoce” de eficácia questionada no Amazonas e ao se omitir em apoiar o cumprimento das regras de isolamento social durante a pandemia. 
    Ao assim agir de modo consciente e voluntário, os requeridos praticaram reiteradamente atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei nº 8.429/92. “ (doc. eletrônico 15, fl. 3, grifei)
    Feitos estes registros, rememoro que assentei ao decidir a medida cautelar neste Habeas Corpus “que a paciente tem o dever de pronunciar-se amplamente sobre a sua atuação na supracitada Secretaria, observado, por evidente, o direito que lhe assiste à não autoincriminação, o que, de há muito, já vem sendo consagrado pela jurisprudência desta Suprema Corte” (grifei). Inclusive citei na decisão a ementa abaixo reproduzida abaixo:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. INOCORRÊNCIA. LEI 1.579/52, ART. 4º, II (CP, ART. 342). COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. TESTEMUNHA. PRISÃO EM FLAGRANTE. CPP, ART. 307. 
    I. - Não configura o crime de falso testemunho, quando a pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar fatos que possam incriminá-la. 
    II. - Nulidade do auto de prisão em flagrante lavrado por determinação do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, dado que não se consignou qual a declaração falsa feita pelo depoente e a razão pela qual assim a considerou a Comissão. 
    III. - Auto de prisão em flagrante lavrado por quem não preenche a condições de autoridade (art. 307 do CPP). IV. - H.C. deferido” (HC 73.035/DF, relator Ministro Carlos Velloso, grifei).
    Também transcrevi, naquela oportunidade, trecho das informações prestadas pelo relator da CPI, Senador Renan Calheiros, nos autos do HC 201.912/DF, impetrado em favor do ex-Ministro da Saúde Eduardo Pazuello, com o seguinte teor: 
    “Nesse cenário, informamos que a convocação do impetrando/paciente foi feita na qualidade de testemunha e a relatoria da CPIPANDEMIA tem pleno conhecimento de que, em respeito à garantia constitucional de que toda a pessoa tem de não se autoincriminar (nemo tenetur se detegere), ou seja, de não produzir prova contra si mesmo, não poderá compelir o Sr. Eduardo Pazuello a responder qualquer pergunta que possa representar confissão de eventuais crimes que possa ter cometido.
    Portanto o direito ao silêncio, assegurado pela nossa Carta Política (art. 5º, LXIII) e pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8, n.2, ‘g’) será devidamente observado.
    Da mesma forma, não há dúvida de que a presença de advogado da testemunha será assegurada. Nos trabalhos realizados pelas comissões parlamentares de inquérito junto ao Senado Federal, em situações assemelhadas a do impetrando/paciente, sempre franqueada a entrada de defensor” (HC 201.912/DF, doc. eletrônico 13, fl. 3, grifei). 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, pois nada há na decisão anterior a ser modificado, que fica mantida por seus próprios fundamentos.
    Contudo, diante das alegações e dos documentos agora apresentados, esclareço que assiste à paciente o direito de permanecer em silêncio – se assim lhe aprouver – quanto aos fatos ocorridos no período compreendido entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, objeto da Ação de Improbidade Administrativa acima mencionada, em que figura como ré, devendo, quanto ao mais, pronunciar-se sem reservas, especialmente acerca de sua atuação na Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, bem assim sobre as demais questões que vierem a ser formuladas pelos parlamentares.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator